Tribunal: TJBA
Processo: 8018735-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018735-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GIVANILDO SANTOS DE LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUDYMILLA BARRETO CARRERA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO DE TRÊS FATURAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EM DESTAQUE NA FATURA SUBSEQUENTE. REGULARIDADE DA SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais proposta em face da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, diante da regularidade do procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica ao imóvel do autor.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) se houve falha na prestação do serviço público essencial, diante da alegação de emissão de boleto bancário com código de barras não registrado; (ii) se a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu sem a devida notificação prévia; (iii) se a conduta da concessionária ensejaria indenização por dano moral.

III. Razões de Decidir
3. Restou comprovado nos autos que a suspensão do fornecimento não decorreu de inadimplemento isolado, mas do acúmulo de três faturas vencidas em 07/03/2022, 06/06/2022 e 06/07/2022, conforme fatura subsequente com vencimento em 08/08/2022, na qual consta expressamente notificação impressa em destaque quanto à possibilidade de interrupção do serviço, em conformidade com o art. 360 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.
4. Ainda que se admitisse eventual falha no registro bancário de uma única fatura, não há nos autos comprovação de que o consumidor tenha diligenciado para regularizar o débito por outros meios, inclusive com comparecimento presencial.
5. As imagens anexadas aos autos não permitem correlacionar a alegada falha ao boleto vencido em 06/06/2022, por ausência de elementos de identificação que permitam o cotejo técnico necessário.
6. Comprovada a notificação e a inadimplência de três faturas, revela-se legítima a suspensão do serviço, nos moldes do art. 356, I, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, inexistindo, assim, conduta ilícita apta a gerar indenização por danos morais.
7. Aplica-se ao caso o art. 14, §3º, I, do Código de Defesa do Consumidor, afastando-se a responsabilidade da concessionária por inexistência de defeito na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso improvido, para manter incólume a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, com majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.
Tese de julgamento:
“É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando precedida de notificação impressa em destaque e fundada na inadimplência de múltiplas faturas, não havendo responsabilidade civil da concessionária quando ausente comprovação de falha na prestação do serviço e de diligência por parte do consumidor para regularizar o débito.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8018735-24.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
GIVANILDO SANTOS DE LIMA
, e, como apelada,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)